Tribunal: STF
Processo: Rcl 80309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Empresa de Transportes Pajuçara Ltda., em desfavor do acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido no Processo nº 0101816-50.2017.5.01.0204, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADC nº 48/DF.

    2. A reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes.

    3. Noticia que, não obstante “a publicação da cautelar que determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007 em 01/02/2018, o nobre Magistrado, mais de 7 anos depois, em 09/03/2025, prolatou o Acórdão de ID 4011e55, em contrariedade aos ditames de referida Lei, mantendo o reconhecimento do vínculo empregatício entre o Reclamante e a Reclamada e determinando o pagamento de verbas rescisórias e contratuais diversas”.

    4. Sustenta, nesse contexto, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADC nº 48/DF e a constitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007, sendo a justiça trabalhista “absolutamente incompetente para o julgamento da causa, uma vez que o reclamante, segundo sua narrativa, prestava serviços na qualidade de transportador autônomo de cargas”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que seja o pedido formulado julgado procedente para reconhecer a Justiça comum como competente para processar e julgar o feito originário.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teria sigo inobservado o que decidido na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, cujo julgado ficou assim ementado:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.”

    10. Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou tese vinculante no seguinte sentido: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.

    11.  Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento pela validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    12. No caso em tela, observa-se que o Juízo reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto contra a sentença de improcedência, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e a parte ora beneficiária, por entender preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da decisão impugnada (e-doc. 19, p. 2-8; grifos acrescidos):
“Vínculo de Emprego. Fraude à Legislação Trabalhista. Ônus da Prova. Reconhecida a prestação de serviços pela ré, a esta cabe a comprovação da inexistência dos requisitos afetos à relação de emprego, sob pena de configuração de fraude à lei trabalhista, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego.
(...)
MÉRITO 
Do Vínculo Empregatício e da Autonomia 
Visa o reclamante o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada, aduzindo ter sido admitido em 15/06/2009, para trabalhar como motorista de caminhão, e dispensado em 12.02.2017, recebendo diária de R$191,00.
Impugna o Contrato Particular de Prestação de Serviços de Transporte de Carga firmado com a reclamada, sob a alegação de que foi imposto pela empresa com a finalidade de burlar a legislação trabalhista. 
A reclamada insurge-se quanto ao pedido, negando o vínculo empregatício, mas reconhece a prestação de serviços na condição de transportador rodoviário autônomo de bens e alega ter firmado Contrato Particular de Transporte Rodoviário de Bens, de acordo com a Lei Federal 11.442/07.
O pedido foi julgado improcedente, por entender a Magistrada que o reclamante realmente prestou serviços na condição de autônomo (...)
(...)
Pois bem. A CLT, em seu art. 442, define contrato de trabalho como "o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego" tácito ou expresso correspondente à relação de emprego", (...)
(...)
É a interpretação dos artigos 2º e 3º da CLT que nos leva ao conceito de contrato individual de trabalho, que, ainda segundo Délio Maranhão, "é o negócio jurídico de direito privado pelo qual uma pessoa física (empregado) e obriga à prestação pessoal, subordinada e não eventual de serviço, colocando sua força-de-trabalho à disposição de outra pessoa, física ou jurídica, que assume os riscos de um empreendimento econômico (empregador) ou de quem é a este, legalmente, equiparado, e que se obriga a uma contraprestação (salário)". 
Temos, assim, como elementos indispensáveis à caracterização de todo e qualquer contrato de trabalho regido pela CLT, a ocorrência de prestação de serviços, por pessoa física, de natureza não eventual, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. A condição de empregado surge da presença de todos estes pressupostos. Na falta de um deles não se configura o vínculo de emprego. 
(...)
Do exame dos elementos dos autos, verifica-se que o reclamante ativou-se em prol da reclamada como motorista, dirigindo veículo (caminhão) próprio, exercendo atividades idênticas às dos motoristas contratados sob a égide da CLT, direcionadas à atividade-fim da empresa, qual seja, transporte rodoviário de cargas em geral (id.5df409e - Pág. 6). 
A reclamada reconheceu que o reclamante lhe prestou serviços e contrapôs, como fato modificativo, o trabalho exercido com autonomia, atraindo para si o ônus da prova, encargo do qual não se desvencilhou satisfatoriamente. 
De acordo com o princípio da primazia da realidade, configurados os pressupostos dos artigos 2° e 3° da CLT, pouco importa a forma utilizada para revestir a contratação (Contrato de Prestação de Serviços).
A reclamada tem como objeto social o transporte rodoviário de cargas em geral (id.5df409e - Pág. 6), necessitando ter em seus quadros profissionais, em caráter permanente (de forma não eventual, com pessoalidade e mediante subordinação), empregados que prestem serviços compreendidos na atividade-fim, razão pela qual o vínculo de emprego já é presumido. 
Logo, a contratação do autor como motorista autônomo já se presume, de antemão, fraudulenta. Isto porque, o artigo 9º da CLT é claro ao dispor que: "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação". Seguindo ainda, o artigo 444 do mesmo diploma menciona que: "as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes".
Ocorre que, data venia, não há nos autos prova de que o demandante realmente tivesse autonomia na prestação de serviços, o que seria indispensável para comprovar a tese da defesa. 
Os documentos adunados com a defesa, como visto, isoladamente considerados são imprestáveis aos fins a que se destinam, pois não comprovada a validade do ato de contratação.
O fato de o reclamante possuir inscrição no Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas - RNTR-C da ANTT, na condição de Transportador Autônomo de Cargas - TAC, além de ser proprietário do veículo utilizado, arcando com parte das despesas de combustível do caminhão, não é fato impeditivo à caracterização da relação de emprego entre as partes, pois o que se percebe nos presentes autos, e em outros análogos, é que a reclamada, ao invés de contratar mais empregados para completar/suprir sua frota, utilizava a manobra de contratação diária de motoristas autônomos, para suprir necessidades habituais de serviço, como ocorreu com o autor, que trabalhou para ré de 2009 a 2017 ininterruptamente. 
A prova oral também não socorre a reclamada. Na verdade, favorece a tese de fraude trabalhista, na medida em que confirma que o reclamante dirigia pessoalmente veículo próprio, recebendo diária pelo serviço prestado habitualmente, de acordo com as normas estabelecidas pela ré, e que as atividades desempenhadas pelos motoristas-empregados eram idênticas às dos motoristas-agregados (...)
(...)
Assim, à míngua de provas capazes de levar à conclusão diversa, tem-se por estampada a existência de relação jurídica nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. 
Sonegados os direitos trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego, condena-se a reclamada, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, a anotar o liame empregatício em CTPS, com admissão em 15/06/2009, para trabalhar como motorista de caminhão, e dispensado em 12.02.2017, observada a projeção do aviso prévio indenizado. 
(...)
Diante da controvérsia com relação à iniciativa da ruptura contratual e diante da ausência de prova neste sentido, aplico o princípio da continuidade da relação de emprego que constitui presunção favorável ao empregado - Súmula nº 212 do C.TST, e presumo que a resilição ocorreu por dispensa imotivada, restando devidas as verbas rescisórias correspondentes (...).”

    13. Nesse contexto, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e a empresa ora reclamante, declarando nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre elas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    14. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto do vínculo de natureza civil, formalizado entre pessoas capazes e bem instruídas. O referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego, encaixando-se em forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em apreço. 

    15. Lado outro, impõe consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia  objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    16. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025, no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    17. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. 

    18. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões do reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente julgamento.

    19. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento de jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADC nº 48/DF, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    20. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

    21. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADC nº 48/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0101816-50.2017.5.01.0204 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator